Tribunal: TJES
Processo: 5008099-56.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008099-56.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAIS DA ROCHA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: RUBIA SILVA BUENO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5008099-56.2022.8.08.0048

RECORRENTE.: THAIS DA ROCHA DE OLIVEIRA

RECORRIDO.: RUBIA SILVA BUENO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FERNANDO CARDOSO FREITAS

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. PROVA NOS AUTOS DE QUE A CONSUMIDORA TEVE A PERDA DE SEU TEMPO ÚTIL. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória, em que a autora afirma que comprou da Requerida 2 vestidos no valor de R$269,00, cabendo a esta encaminhar os vestidos pelos Correios. Indica que não recebeu os produtos, razão pela qual solicitou o cancelamento da compra e não recebeu o estorno.

A sentença proferida pelo juízo singular julgou improcedente o pedido autoral.

Irresignado, a autora apresentou o presente Recurso Inominado, com a finalidade de ter reconhecido a condenação da ré em danos morais pelos prejuízos sofridos, uma vez que ficou quase 5 meses buscando receber o estorno pelos vestidos adquiridos.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita pleiteado pela Recorrente, eis que demonstrada a sua hipossuficiência financeira em ID 5169175.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Como a Recorrida não se desincumbiu de comprovar a existência de fatos modificativos, extintivos e impeditivos, objeto da presente lide, restou caracterizada a irregularidade da conduta adotada, razão pela qual deve ser responsabilizada objetivamente pelo ilícito cometido, qual seja, a demora excessiva em efetuar o reembolso do valor pago pela consumidora.

Nesse sentido, com supedâneo na teoria do desvio produtivo ou perda de tempo útil, vislumbro legítima a condenação da ré pelos danos morais causados, tendo em vista o desgaste, a demora excessiva e significativo tempo despendidos na tentativa de solução extrajudicial do imbróglio decorrente do pedido de reembolso.

Destaco que para a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, faz-se necessária a observância de três requisitos, quais sejam:
i) a abusividade da conduta do fornecedor, quer por uma omissão ou uma ação ii) a recalcitrância injustificada do fornecedor em solucionar o problema; iii) o tempo expressivo gasto pelo
consumidor
para a resolução da questão ante a postura do fornecedor. Nesse sentido, vejamos:

Apelação Cível - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DANO MORAL - TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR - PROVA NOS AUTOS DE QUE A CONSUMIDORA TEVE A PERDA DE SEU TEMPO ÚTIL – DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso: a) o direito da autora-consumidora à indenização por danos morais em razão da teoria do desvio produtivo; b) caso mantida a condenação, o valor da indenização. 2. A jurisprudência do STJ tem adotado a teoria do desvio produtivo para julgar procedente a pretensão à condenação de danos morais quando o consumidor comprova situação de mau atendimento, de desperdício do seu tempo para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor. 3. Existindo provas de que a falha na prestação do serviço provocou a perda considerável do tempo útil do consumidor, deve ser julgado procedente o pedido de reparação dos danos com base na teoria destacada. 4. Segundo o método bifásico de fixação de indenização por danos morais, na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico, à luz de um grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes, conforme o interesse jurídico lesado; e, na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo-se, assim, a determinação legal de arbitramento equitativo pelo Juiz. 5. Tendo em vista o transtorno causado à consumidora, a indenização pelo dano moral deve ser fixada atendendo aos objetivos da reparação civil, quais sejam, a compensação do dano, a punição ao ofensor e a desmotivação social da conduta lesiva, considerando razoável o montante arbitrado em R$ 10.000,00. 6. Apelação Cível conhecida e não provida, com majoração dos honorários de sucumbência. (TJ-MS - AC: 08195650620208120001 MS 0819565-06.2020.8.12.0001, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 29/10/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/11/2021).

Vejamos:

RECURSO INOMINADO – Direito do consumidor – Aparelho de telefone celular – Ausência de reparo – Dever de restituição do valor pago – Danos morais – Demora na resolução do problema que geraram angústia e desgastes que suplantaram os limites do mero aborrecimento – Dano moral devido – Responsabilidade configurada – "Quantum" indenizatório – Fixação de acordo com o evento danoso – Proporção entre a conduta, o dano e a capacidade econômica das partes – Mantida a decisão nos moldes do artigo 46 da Lei nº. 9.099/95 – Recurso não provido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 0014754-41.2022.8.26.0562; Relator (a): Renata Sanchez Guidugli Gusmão; Órgão Julgador: 3ª Turma Cível - Santos; Foro de Santos - Juizado Especial Cível Anexo UNISANTOS; Data do Julgamento: 27/09/2023; Data de Registro: 27/09/2023)

Portanto, restando comprovados os requisitos para aplicação da teoria do
desvio

produtivo
, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar, devendo observar que a fixação do valor indenizatório pelos danos morais deve ser realizada de forma a promover a efetiva compensação pela dor e sofrimento causados, sem promover o enriquecimento ilícito da autora.

Dessa maneira, fixo a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de compensação pelos danos morais sofridos,
mostrando-se razoável, tanto para indenizar o Recorrente pelos danos suportados, quanto para servir de caráter pedagógico ao desrespeito demonstrado pela atitude das empresas rés.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DANDO-LHE PROVIMENTO
para condenar a ré ao pagamento da quantia de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
a título de danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data, acrescida de juros de mora, de 1% ao mês, a partir da citação (Súmula 362 STJ).

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Não comungo da teoria do desvio produtivo, eis que vivemos numa sociedade de consumo massificado, onde tudo demanda a perda de tempo, situação que se observada de forma literal ocasiona na ocorrência de dano material em toda divergência que existir entre consumidor e fornecedor.

Contudo, a demora excessiva na solução do problema pode vir a caracterizar quebra na expectativa do consumidor, sendo inconcebível que o fornecedor retenha indevidamente valores recebidos pela compra de negócio jurídico desfeito, privando o consumidor de utilizá-los, situação de angústia e sofrimento que gera abalo moral passível de indenização.

Concordo com o valor arbitrado, haja vista o elevado valor retido e o tempo na demora da restituição.

É como voto.